Tribunal: TJDFT
Processo: 0729466-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729466-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEWILSON MIGUEL DE ARRUDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DEWILSON MIGUEL DE ARRUDA contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Recebidos os autos, foram determinadas medidas a serem cumpridas pelo impetrante para fins de regularização da petição inicial (ID 29006916, 29364344 e 30228464). Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, em virtude a perda de objeto do recurso, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 30299030). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante, por interpretação do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC), formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, em razão do atendimento do pleito (cirurgia oncológica). Saliento que o pedido de tutela de urgência não chegou a ser apreciado, nem tampouco, por conseguinte, fora a autoridade impetrada sequer cientificada da presente demanda. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 28980180). Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator